Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008310-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OTAVIO DOS SANTOS GOBI, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (Códigos 136711 e 136877), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado - art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
A impetrante sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 28.1.2020 por crime cometido sem violência e grave ameaça. Alega ainda que a prisão é desproporcional, mormente porque o paciente é primário.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva [em 29.1.2020] para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração em crimes contra o patrimônio, como destaca estes trechos transcritos:
“A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação, termos de depoimentos e interrogatórios. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. [...].
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Volvendo os olhos para o caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, eis que o custodiado Otavio dos Santos Gobi tem conduta voltada para o mundo do crime, ostentando extensa ficha criminal nesta comarca por infrações da mesma natureza, conforme se verifica de seus antecedentes criminais.
Inicialmente é oportuno salientar que o custodiado Otávio dos Santos Gobi é velho conhecido no meio policial e judicial nesta Comarca, pois desde a sua adolescência faz da prática criminosa um estilo de vida, como comprovam as dezenas de antecedentes de atos infracionais, extraídos do sistema APOLO.
Após atingir a maioridade, o custodiado continuou a praticar inúmeros crimes, não apenas em Juara, mas em outros municípios da região norte do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica de sua extensa fixa criminal.
Vê-se, portanto, que Otávio dos Santos Gobi se dedica, profissionalmente, à prática delitos contra o patrimônio, sendo que o cometimento de crimes é uma constante em sua vida, de modo que sua liberdade coloca em risco todo o corpo social.
A escalada infracional, não controlada pelas medidas socioeducativas, prossegue, agora, com a prática de crimes. A periculosidade concreta está evidenciada em sua reiteração criminosa, o qual, desde que atingida a maioridade, já responde ao 4o processo por crimes contra o patrimônio, apenas nesta Comarca (Autos Códs. 120412, 111944, 114397 e 106830).
Este cenário evidencia o risco de sua liberdade à segurança e à ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva e o descrédito da justiça, que por certo ficariam abalados com sua liberdade.
Por derradeiro, insta mencionar que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para cessar a escalada criminosa do custodiado, pois o modus operandi e a frequência em que os crimes são cometidos, induzem este juiz a aferir, com grau de certeza, que em liberdade fatalmente voltará a delinquir.
Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, a custódia preventiva do aludido é inevitável.”
No dia 2.4.2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“De proêmio, afirmo que não há, até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional.
Demais disso, todos os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar encontram-se preservados, não havendo que se falar em revogação da prisão.
Outrossim, não houve perdão estatal a todos os crimes cometidos no Brasil, como quer crer a DPE, de modo que a persecução penal deve continuar seu trâmite normalmente.
Ainda, não há nos autos nenhum laudo médico, exames comprobatórios de doença gravíssima e etc; que pudesse ensejar a colocação do acusado em prisão domiciliar.
Colocar criminosos perigosos nas ruas é uma medida de bandidolatria e não de saúde pública. É uma medida oportunista em que os defensores de bandidos se aproveitam de uma pandemia, cuja letalidade é sentida em todo o mundo, para colocar gente mais perigosa e letal nas ruas. A soma do Covid19 com o Libera Geral dos criminosos no Brasil, pode gerar o CAOS.”
Ora, no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado.”
Sabe-se que a reiteração criminosa é fator que revela a periculosidade do agente, a autorizar a manutenção da custódia preventiva.
Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
No caso, além da sua extensa ficha criminal, não há qualquer prova de que o paciente esteja inserido no grupo de risco pelo contágio – seja pela idade (20 anos) ou por doença preexistente –, tampouco há registros de contágio na Comarca e no local em que se encontra recluso.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à sociedade.
Nesse quadro, não se identifica, nesse momento, qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Destaca-se a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].
[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
Por fim, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
“[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...].” (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.